Tribunal: STF
Processo: ARE 1556897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    BEM PÚBLICO. Doação com encargo. Terreno doado pela Municipalidade de Sebastianópolis do Sul para a instalação de empresa de transporte rodoviário de cargas. Donatária que não cumpriu os encargos que lhe competiam. Situação incompatível com o interesse público que deve informar a doação de bem público. Municipalidade que pleiteia a revogação da doação. Admissibilidade. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso provido para julgar a ação procedente, invertidos os ônus sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vale observar que a Lei n° 1203/2007 tinha como finalidade estimular o comércio no Município de Sebastianópolis do Sul. Evidentemente, tal objetivo não foi alcançado com a doação dos terrenos mencionados na inicial, uma vez que a apelada não deu continuidade à sua atividade econômica de modo a gerar empregos, recolher tributos e contribuir com a promoção do desenvolvimento local. Não atingido aquele objetivo e não atendido o interesse público, de rigor o acolhimento do pedido inicial.



    (...)



    Diante dos elementos apresentados com a inicial, em especial cópia da decisão administrativa, da ficha cadastral da JUCESP e da inscrição na Receita Federal, que indicam o encerramento das atividades empresariais da donatária e evidenciam o descumprimento dos encargos, cabia a ela comprovar que entre os anos de 2007 e 2017 cumpriu com as obrigações estabelecidas na legislação para a transferência da titularidade dos imóveis, o que não foi feito. Ela não trouxe fotografias da época, contratos de trabalho, comprovantes de pagamento ou outros documentos que pudessem demonstrar o efetivo exercício da atividade de transporte rodoviário nos terrenos objeto da doação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente